Tribunal: TJSP
Processo: 1127438-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA TERMINATIVA.
INÉPCIA DA INICIAL – Inocorrência – Exordial que expõe, como causa de pedir, o inadimplemento contratual do réu – Pleito instruído com cópia de aditivo contratual assinado, documentos pessoais, comprovante de endereço e memória de cálculo – Preenchimento dos requisitos legais - Feito que deve retomar seu trâmite em primeiro grau, com a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA TERMINATIVA.
INÉPCIA DA INICIAL – Inocorrência – Exordial que expõe, como causa de pedir, o inadimplemento contratual do réu – Pleito instruído com cópia de aditivo contratual assinado, documentos pessoais, comprovante de endereço e memória de cálculo – Preenchimento dos requisitos legais - Feito que deve retomar seu trâmite em primeiro grau, com a citação do réu, a quem competirá impugnar os termos da inicial.
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127438-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado RAFAEL BALLERO DE
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127438-22.2019.8.26.0100 - Voto no 40073
2
APELAÇÃO 1127438-22.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: RAFAEL BALLERO DE SANTANA
VOTO 40073
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SENTENÇA
TERMINATIVA.
INÉPCIA DA INICIAL Inocorrência Exordial que expõe, como
causa de pedir, o inadimplemento contratual do réu Pleito instruído
com cópia de aditivo contratual assinado, documentos pessoais,
comprovante de endereço e memória de cálculo Preenchimento dos
requisitos legais - Feito que deve retomar seu trâmite em primeiro
grau, com a citação do réu, a quem competirá impugnar os termos da
inicial.
SENTENÇA CASSADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença de fls.
67/68, cujo relatório se adota em complemento, que indeferiu a petição inicial de
ação de cobrança ajuizada em face de RAFAEL BALLERO DE SANTANA, por
inépcia, depois do desatendimento de determinação de emenda.
Em seu recurso, a autora defende a higidez da petição inicial.
Atesta que trouxe aos autos todos os documentos necessários a amparar a
causa de pedir exposta, relativa ao inadimplemento contratual por parte do réu,
que contraiu empréstimo para aquisição de veículo automotor.
Recurso tempestivo e preparado. Réu ainda não citado.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
De fato, respeitado o entendimento adotado em primeiro grau,
prematura a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inépcia da petição
inicial.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127438-22.2019.8.26.0100 - Voto no 40073
3
preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.
Ao expor, como causa de pedir, o inadimplemento do apelado
em contrato de empréstimo, amparou sua pretensão com cópia de documentos
pessoais, comprovante de endereço, cópia de aditivo ao contrato contendo
assinatura atribuída ao devedor e memória de cálculo (fls. 10/26).
Assim, considerado o preenchimento dos pressupostos
processuais, assim como a análise das condições da ação pela teoria da
asserção, na ausência de impugnação por parte do apelado, que sequer foi
citado, devem prevalecer as assertivas deduzidas na inicial, porque suportadas
por prova, até o momento, idôneas.
A propósito, em casos análogos:
CONTRATO.
COBRANÇA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. A
inicial contém todos os requisitos exigidos em lei. Os contratos
não são documento essencial ao ajuizamento do feito, e sua
ausência não poderia acarretar decreto de inépcia. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1136274-18.2018.8.26.0100;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação de cobrança
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito,
nos termos dos artigos 485, inciso I e 330, § 1o, inciso III do
Código de Processo Civil Inconformismo do autor 1. Inépcia
da inicial afastada. Instituição financeira autora que juntou aos
autos os extratos bancários, acompanhados da planilha
atualizada do débito, em conformidade com o artigo 330, do
Código de Processo Civil - Aplicação do artigo 1.013, § 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil. Causa madura para
julgamento (...)
Recurso parcialmente provido (TJSP;
Apelação Cível 1007485-67.2019.8.26.0002; Relator (a):
Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro:
04/02/2020)
É o que basta, pois, para o retorno dos autos à origem, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127438-22.2019.8.26.0100 - Voto no 40073
4
seu prosseguimento, a partir da citação do apelado.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator